Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-60.2011.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS
1. Interposição de quatro apelos em face da r. sentença pela qual o D. Magistrado 'a quo', em ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público para: a) condenar o demandado Flávio Miguel Amorim a pagar ao município de Andradina a quantia de R$ 4.829,90; b)

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS
1. Interposição de quatro apelos em face da r. sentença pela qual o D. Magistrado 'a quo', em ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público para: a) condenar o demandado Flávio Miguel Amorim a pagar ao município de Andradina a quantia de R$ 4.829,90; b) condenar o demandado Edson Lopes de Almeida a pagar ao município de Andradina quantia a ser apurada em liquidação de sentença; c) condenar o demandado José Adolfo Fonzar a pagar ao município de Andradina a quantia de R$ 1.877,60; d) condenar o demandado Luís Antônio Gimenez Barreto a pagar ao município de Andradina a quantia de R$ 769,81; e) condenar a demandada Miriam Miranda Amorim a pagar ao município de Andradina a quantia de R$ 4.660,98; f) condenar o demandado Lincoln Aikiti Miyamoto a pagar ao município de Andradina a quantia de R$ 5.896,85; g) condenar o demandado Laércio Clemente França Filho a pagar ao município de Guaraçaí a quantia de R$ 6.518,36.
2. Prescrição. Condenação de ressarcimento ao erário. RE N. 852.475/SP (tema n. 897/STF: São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa): deverá ser apreciado o mérito relacionado à pretensão de ressarcimento, uma vez fixada a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, como ocorre no caso concreto. Logo, não é o caso de decretação da prescrição quanto ao ressarcimento do erário, já que evidenciada nos autos a má-fé dos agentes, a consciência do ilícito e a intenção de manter cumulações indevidas em prejuízo do erário.
3. As alegações das recorrentes, baseadas na regularidade das cumulações dos cargos, não resultaram cabalmente comprovadas ainda mais quando cotejadas com a robusta prova documental oriunda do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontando que, de fato, houve a prática de improbidade administrativa e de prejuízo ao erário com as acumulações indevidas de cargos. Mantença, in totum, da r. sentença. Apelos desprovidos.